Tribunal: STF
Processo: AO 2947
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão que negou seguimento à presente ação originária, por ser manifestamente improcedente, de acordo com a jurisprudência desta Corte. (eDOC 4)



    Em suas razões a embargante alega que a decisão teria sido omissa em relação às verbas sucumbenciais, ou seja, quanto à condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, §2º do CPC.



    Requer o provimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão, para que fique consignada a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de acordo com o proveito econômico da demanda.



    É o breve relatório. Decido.



     



    A pretensão merece acolhida, nos termos do inciso III do art. 1.022 do CPC.



    De fato, conforme exposto pela ora embargante, a decisão monocrática não se manifestou acerca dos honorários advocatícios (eDOC 4), ensejando a colmatação da omissão por meio dos presentes embargos.



    Desse modo, passo à fixação dos honorários, conforme os critérios de arbitramento previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso)



    (…)



    § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.



    À presente causa foi atribuído o valor de R$ 505.980,00 (quinhentos e cinco mil e novecentos e oitenta reais), fundamentada na soma dos saldos a serem depositados, conforme relatório financeiro do cartório anexado aos autos.



    No entanto, a presente ação originária trata de anulação de ato administrativo do CNJ que determinou a incidência do teto remuneratório aos interinos designados para atuar nas serventias extrajudiciais.



    O provimento judicial concedido nesta decisão limita-se a manter o referido ato administrativo, que já havia limitado os ganhos do autor poucos meses após o ingresso do demandante na serventia extrajudicial, de modo que o proveito econômico obtido pela União equivale a poucos meses de trabalho do autor, quantia que não corresponde aos valores da planilha juntada aos autos. 



    Desse modo, o valor da causa encontra-se em desarmonia com a disciplina legal dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, de modo que não reflete o conteúdo econômico do litígio. Veja-se:



    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



    Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    (...)



    § 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (grifo nosso)



    Assim, o proveito econômico obtido pela União é montante indeterminado ou inestimável, razão pela qual os honorários serão fixados por apreciação equitativa.



    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (nove anos e nove meses), o baixo grau de complexidade do tema, e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente e adequada aos comandos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. 



    Portanto, o autor embargado deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos advogados da União.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, acolho-os, para assentar que o item 3 do acórdão (“conclusão”). constante do eDOC 56, ficará assim redigido: 



    “Ante o exposto, por tratar-se de posicionamento reiterado desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF), nego seguimento à presente ação originária, por ser manifestamente improcedente, ficando prejudicada a análise da tutela provisória de urgência.



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados da União no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente